Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722259-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PADARIA COLORADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá em ação de conhecimento 0702514-20.2022.8.07.0008 ajuizada pela PADARIA COLORADO LTDA, deferida tutela de urgência nos seguintes termos: “De proêmio, anoto que, em razão da escolha aleatória de foro, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Seja como for, diante do risco de perecimento do direito, passo a analisar o pedido de tutela antecipada para, após, remeter os autos ao juíz (sic) competente. Trata-se de ação com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por PADARIA COLORADO LTDA - ME, em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, visando o restabelecimento dos serviços de energia elétrica para a unidade consumidora no 1293938-2, com a abstenção da ré em promover o corte de energia e a determinação para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Narra que é usuária dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2 e que no local funciona uma padaria. Afirma que obteve a informação da existência do débito de R$ 241.811,10 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), com vencimento para o dia 18 de março de 2022. Em razão desse débito, a parte ré promoveu a suspensão dos serviços de energia, justificando que a cobrança estaria de acordo com o art. 130, III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, bem assim teria havido apuração de irregularidade no medidor, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção no 109572. Tece considerações sobre a inexigibilidade e abusividade do débito, porquanto em descompasso com a legislação de regência. Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a parte ré seja compelida a restabelecer o serviço e se abster de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo indicada. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, na medida em que a cobrança efetivada no mês assinalado pela parte autora, possui um valor destoante em comparação à média quanto aos meses anteriores (ID 124248582). E, ainda que seja devido o débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção no 109572, observo que a suposta irregularidade foi constada em dezembro de 2021 (ID 124248571). Com efeito, trata-se de débitos pretéritos. Independentemente da discussão sobre a exigibilidade do débito, por se tratar de débitos pretéritos, descabe a interrupção do serviço como medida indutiva ao pagamento da obrigação. Nesse sentido: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL NÃO VERIFICADO. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRIO. ILEGALIDADE. COAÇÃO ABUSIVA. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA COBRANÇA DO VALOR DEVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor. 2. O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. 3. A orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça somente admite o corte do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento da conta atual, sendo indevida a interrupção do fornecimento de energia por dívida pretérita. 4. O corte no fornecimento de energia em relação ao pagamento de débito pretérito configura meio de coação abusiva, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. 5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a concessionária ré, ora agravante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que o inadimplemento que deu ensejo ao corte no fornecimento de energia elétrica se estabeleceu em decorrência de débito atual, nem tampouco que a consumidora permanece inadimplente. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1396499, 07279157920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, entendo que estão presente (sic) a probabilidade do direito da parte autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a interrupção do fornecimento de energia é capaz de acarretar amplas consequências deletérias à parte autora, que explora atividade comercial no local, com a comercialização de vários produtos perecíveis. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque no caso de ser comprovado a legalidade da cobrança, poderá a parte ré promover sua exigibilidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas, bem assim se abstenha de promover a suspensão do referido serviço, em relação ao débito de R$ 241.811,10 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), vencido no dia 18 de março de 2022, sob pena de multa na quantia equivalente ao dobro do valor do débito em discussão. ( )” – ID 124285972 na origem, grifos no original. Os embargos de declaração opostos pela autora/agravada PADARIA COLORADO LTDA foram providos nos seguintes termos: “Prolatada DECISÃO nos autos da presente ação, conforme ID. 124285972, apresentou o requerente, Embargos de Declaração, alegando omissão na referida decisão. Assiste razão ao embargante. Destarte, e nos termos do artigo 1022, inciso I, do CPC, acolho os embargos, passando PARTE da decisão a conter a seguinte redação: ‘Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas, bem assim se abstenha de promover a suspensão do referido serviço, em relação ao débito de R$ 241.811,10 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), vencido no dia 18 de março de 2022, sob pena de multa na quantia equivalente ao dobro do valor do débito em discussão, determino também que a empresa requerida promova a retirada do nome da autora dos registros da SERASA e do SPC-CDL ou se abstenha de fazê-lo. Não é necessária a fixação de multa, pois em regra os ofícios são rigorosamente cumpridos pelos bancos de dados à luz do art. 77, IV, do CPC e suspenda, com informação no sistema, a cobrança da fatura discutida na presente petição, até decisão definitiva de mérito.’ Preclusa a presente decisão ou se antes a requerida tome ciência da presente, sem recurso, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis de Brasília/DF.” – ID 126908170 na origem. Nas razões recursais (ID 37027385), NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ora agravante, afirma que “a decisão ora agravada, em razão da desproporcional quantia a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, bem como do exíguo prazo de cumprimento da obrigação de fazer, podem gerar danos de difícil reparação ao ora Agravante” (ID 37027385, p. 4). Alega que “primeiro dos requisitos, fumus boni iuris, revela-se presente nos princípios gerais de direito, especialmente os da razoabilidade, da proporcionalidade, do bom senso, e o que veda o enriquecimento fácil, legitimadores da ciência jurídica e materializadores da própria Justiça”, e “quanto ao periculum in mora, se faz ainda mais flagrante, em razão da vultuosa quantia arbitrada a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, bem como do exíguo prazo de cumprimento da obrigação de fazer que poderá acarretar ao Agravante prejuízo de natureza material de difícil reparação” (ID 37027385, p. 4). Sustenta que “a União, por meio da Lei 9.427/96, ao criar a ANEEL e disciplinar o regime de concessão e permissão dos serviços de energia elétrica, previu expressamente a possibilidade de corte até mesmo do consumidor que preste serviço público ou essencial à população”, sendo necessária “a comunicação prévia ao Poder Público, com antecedência de 15 dias, conforme prevê o art. 173, I, b, e § 1o, da Resolução Normativa 414/2010, da ANEEL” (ID 37027385, p. 7). Argumenta que o “valor da multa arbitrada pela decisão agravada, além de extrapolar os limites da demanda, constitui um importe exorbitante, totalmente desproporcional e que poderá acarretar a completa desvirtuação da natureza jurídica das astreintes, o que impõe a redução permitida na Lei, consoante disciplina o art. 537 Caput, do CPC” (ID 37027385, p. 9). Requer, ao final: “( ) a) Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar que a Agravada se beneficie indevidamente em face da decisão liminar; b) Seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo cabível consoante artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) Ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO, devendo ser reformada a decisão agravada, com a revogação da decisão liminar deferida. d) REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA por descumprimento fixada pelo juízo a quo, nos termos do art. 537 Caput do CPC, em valor não superior a R$ 100,00 (cem reais), de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade antes aventados ( )” – ID 37027385, pp. 10-11, grifos no original. Preparo regular (ID 37027391). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: decisão pela qual deferida liminar (IDs 124285972 e 126908170 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante relatado, a agravante pretende a reforma da decisão pela qual deferido “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas, bem assim se abstenha de promover a suspensão do referido serviço, em relação ao débito de R$ 241.811,10 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), vencido no dia 18 de março de 2022, sob pena de multa na quantia equivalente ao dobro do valor do débito em discussão”. A ré/agravante requer o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada. Consta dos documentos que acompanham a inicial (fatura especial – ID 124248583; Termo de Ocorrência de Inspeção - ID 124248571; Termo de agendamento de aferição – ID 124248572) que a fatura suspensa pela decisão agravada, no valor de R$ 241.811,10 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), vencida em 18/3/2022, não é uma fatura de consumo ordinário do serviço de energia elétrica, mas sim uma fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, datada do dia 9/12/2021, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora no 1293938-2 elétrica apresentava inconsistência. Trata-se, portanto, de cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), a concessionaria cortar o serviço, desde que: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. Quanto ao limite temporal de cobrança para possibilitar o corte do serviço pela concessionaria (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o Ministro Herman Benjamin, Relator do acórdão, vez a seguinte ponderação: “Outro aspecto que gostaria de ponderar é que o reconhecimento da possibilidade de corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limite temporal de apuração retroativa. É que as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente, não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo. À luz do princípio da razoabilidade, a suspensão do fornecimento do serviço – como instrumento de coação ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – seja possibilitada quando não foram pagos os débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da averiguação da fraude. Como muito bem apontou o e. Ministro Sérgio Kukina em seu voto-vista, deve ser estipulado que a concessionária só possa suspender o serviço, na hipótese aqui tratada, no período de até 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Vale ressaltar que à concessionária remanesce o direito de ressarcimento de todo o período fraudado pelos meios legais de cobrança, estando aqui sendo limitado apenas o instrumento da suspensão do fornecimento de serviço.” Feitos esses apontamentos quanto ao que foi definido pelo STJ, verifica-se que, no caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial (ID 124248583) emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor. Isso porque NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. emitiu a fatura em janeiro/2022, vencimento em 18/3/2022, valor de R$ 241.811,10 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e onze reais e dez centavos). E esta foi a fundamentação: “VALOR COBRADO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 414/2010 ANEEL, ART 130 INCISO III, PERIODO DA IRREGULARIDADE 01/2019 ATE 12/2021 UC 21,00% AUTUADA EM 09/12/2021 TOI 109.572” (ID 124248583 na origem). Ou seja, para que fosse possível a suspensão do serviço pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, o valor cobrado teria que observar o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o que não aconteceu. Além disto, o perigo de dano mostra-se reverso; se ao final restar definida a legalidade da cobrança, os valores serão pagos com os respectivos acréscimos, enquanto que “a interrupção do fornecimento de energia é capaz de acarretar amplas consequências deletérias à parte autora, que explora atividade comercial no local, com a comercialização de vários produtos perecíveis”, como bem observado na decisão recorrida (ID 124285972, p. 4 na origem). Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante “promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas”. Quanto ao pedido de redução das astreintes, a questão será melhor apreciada pelo Colegiado em momento oportuno. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora